Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703304-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA ALVES EMBARGADO: IGOR DOS SANTOS RODRIGUES, FRANCIRALMO DOS SANTOS DINIZ DECISÃO Com razão o advogado subscritor do pedido de ID 56685178. De fato, o artigo 22 do Decreto no 43.821/2022 dispõe que o valor dos honorários dos advogados dativos é fixado pelo juiz competente para cada ato processual. Conforme se verifica na decisão de ID 49426719, o causídico fora nomeado para interposição de Recurso Inominado em favor da parte requerida. Assim, considerando que este Juízo foi o responsável por relatar e levar a julgamento o referido recurso, com observância do disposto no § 1o, do artigo 22 do Decreto no 43.821/2022, fixo os honorários advocatícios, em favor do advogado dativo, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Por ocasião da expedição da certidão, deverão ser observadas as disposições contidas no artigo 23 do Decreto no 43.821/2022. Fica revogada a decisão de ID 56617130. Operado o trânsito em julgado do Acórdão de ID 56523974, encaminhem-se os autos ao arquivamento. Int. Brasília/DF, 12 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator